Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de julgar prejudicado o agravo interno interposto pelo embargante e negar provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, pela qual rejeitado o pedido de denunciação à lide do segurado Haristélio de Almeida e indeferido o pedido de produção de provas.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.